Tribunal: TJMT
Processo: 1020654-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020654-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.076.461-91 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020654-42.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: NELSON PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão n. 0037105-51.2013.8.11.0041, código 831430 e 12636030 - 4a de Direito Bancário da Capital.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Nelson Pereira da Silva de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela BV Financeira AS Crédito e Financiamento e Investimento, ora embargada, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Embargante sustenta, em síntese, a omissão e contradição no acórdão embargado que reconheceu a validade da aplicação das astreintes, mas determinou a redução do valor arbitrado.

Aduz que foram desprezados os parâmetros de adequação da multa diária diante da recalcitrância do banco embargado, que há mais de 07 (sete) anos não cumpre a determinação judicial de transferência do veículo e não apresenta motivos plausíveis, o que demonstra o seu prejuízo e a necessidade de manter a execução pelo valor originariamente apresentado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
154182651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nelson Pereira da Silva de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela BV Financeira AS Crédito e Financiamento e Investimento, ora embargada, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para o Embargante o acórdão é omisso e contraditório ao reduzir o valor da multa diária aplicada para o descumprimento da ordem de transferência do veículo do DETRAN/SP para o DETRAN/MT.

No caso, o acórdão reformou em parte a decisão agravada por instrumento que rejeitou a impugnação ao bloqueio apresentada pelo banco ora embargado e determinou o prosseguimento da execução da multa diária pleiteada, no valor de
R$ 769.230,00
.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar que:

“(...)em que pese a recalcitrância da instituição financeira em descumprir a obrigação judicial de transferência do veículo para o Detran/MT, o montante executado, vale frisar,
R$ 769.230,00
, não se afigura razoável.

Registra-se que a finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 340902 / RS

No caso concreto, o valor das astreintes ultrapassa, e muito, o valor do veículo objeto da lide.

Dessa forma, é caso de reduzir o valor das astreintes ao valor do bem que se pretende executar”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado, por unanimidade, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo banco embargado de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023